Tribunal: TJSP
Processo: 2243950-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Diferenças de depósito – Incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243950-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ADÃO
CARVALHO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243950-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2243950-80.2019.8.26.0000.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Agte Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo Adão Carvalho de Sousa.
Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Voto no 35.803
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Diferenças de depósito

Incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios

Inadmissibilidade Recurso provido.
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão proferida a fls.
220 dos autos da ação promovida por Adão Carvalho de Sousa, ora em fase de
cumprimento de sentença, que acolheu a conta de diferenças de depósito, com
cômputo de juros de mora sobre a verba honorária.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão agravada,
defendendo, em síntese, que não incidem juros moratórios sobre os honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta do agravado a fls., com preliminar de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243950-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento do recurso e pedido de condenação da autarquia em litigância de
má-fé, bem como arbitramento de honorários advocatícios pelo recurso
interposto.
2 Tratando-se de processo eletrônico, não há que se falar em
recolhimento do porte de remesse e de retorno. Dispensável, ainda, a instrução
do feito com as peças referidas no artigo 1.017, I, do CPC, nos termos do
disposto no § 5o do mesmo dispositivo.
Não restou configurara a litigância má-fé da autarquia, sendo,
portanto, descabida sua condenação no pagamento de multa ou indenização.
3
Consoante se extrai do julgado exequendo, o ente
autárquico foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre as
parcelas vencidas até a data da sentença. Ou seja, calcula-se o valor do
montante principal e sobre este incidem os juros moratórios. Obtendo-se o
resultado de tal conta, efetua-se o cálculo do percentual dos honorários
advocatícios para se alcançar a verba honorária devida.
Assim, no valor referente à verba honorária da conta originária
e que ensejou a requisição de pequeno valor já foram computados juros de mora.
De se observar que a incidência posterior de mais juros
implicaria em patente anatocismo, o que é inadmissível.
De rigor, pois, o prosseguimento da execução pelo valor de R$
7.416,47, com o qual a autarquia expressamente concordou, excluindo-se do
cálculo de fls. 203 o valor de R$ 889,76 referente aos juros de mora sobre a
verba honorária.
Convincente, pois, o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243950-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
4 - Por fim, provido o recurso autárquico, incabível o
arbitramento de honorários advocatícios, como pretendido pelo agravado, que, na
verdade, é quem sucumbiu.
Ademais, já se decidiu: -
“A deliberação do tribunal sobre honorários advocatícios em
sede de recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento fundado nos
arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação e nos recursos
que lhe seguem (p. ex. recursos extraordinário e especial), mas
excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de instrumento (p. ex.
art. 356) e nos recursos subsequentes. Em agravo de instrumento que não
envolva pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex. redistribuição
do ônus da prova), não se delibera sobre honorários” (in Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a edição,
Saraiva, página 192, nota 51 ao artigo 85 do CPC).
5 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados,
dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)